Tribunal: STF
Processo: Rcl 86873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Convenção da Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da ExtTAC trabalhista nº 0000001- 11.2017.5.09.3365, atualmente designado como REEF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afirmar que a decisão proferida em 26/06/2019 — que incluiu a CIEADEP no âmbito da execução do termo de ajustamento de conduta — teve o efeito de reconhecer a responsabilidade da Convenção em todas as execuções contra a Associação Educacional Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (AEADEPAR) reunidas no Regime de Execução Forçada (REEF), violou o entendimento firmado no Tema 1232 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela autoridade reclamada, foi sumariamente incluída no polo passivo da demanda durante a fase de execução, sem direito de defesa e sem que tivesse participado da fase de conhecimento. Afirma que, nos termos do entendimento do STF, deveria ter sido instaurado Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica.



    Por fim, requer:



    “1) Liminarmente determinar a suspensão/cassação da decisão reclamada, nos autos da execução trabalhista de n° 0000001-11.2017.5.09.3365, em trâmite na DIVISÃO DE APOIO À EXECUÇÃO, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Estado do Paraná, até o julgamento final da presente reclamação COM A CONSEQUENTE E IMEDIATA DETERMINAÇÃO DE REVOGAÇÃO/LIBERAÇÃO DE TODOS OS MEIOS CONSTRITIVOS UTILIZADOS CONTRA A RECLAMANTE, SEJA POR MEIO DA PENHORA DE CRÉDITOS DO DEVEDOR EM MÃOS DE TERCEIRO, SEJA POR MEIO DO BLOQUEIO SISBAJUD, SEJA POR MEIO DO CNIB, ISTO É, QUALQUER MEIO CONSTRITIVO UTILIZADO CONTRA A CIEADEP; 



    2) Que esta medida liminar já abranja todas as partes relacionadas/envolvidas na decisão reclamada, por ser uma consequência lógica processual e a fim de evitar uma enxurrada de reclamações/petições com pedidos de extensão dirigidas a esta Corte Suprema;



    (...)



    5) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para o fim de cassar em definitivo a decisão reclamada nos autos da execução trabalhista de n° 0000001-11.2017.5.09.3365, em trâmite na DIVISÃO DE APOIO À EXECUÇÃO, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Estado do Paraná, confirmando a revogação/liberação de todos os meios constritivos utilizados, para excluir a Reclamante CIEADEP – CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ nos exatos termos do julgamento do RE 1.387.795; e,



    6) Que o mérito também já abranja todas as partes relacionadas/envolvidas na decisão reclamada, por ser uma consequência lógica processual e a fim de evitar uma enxurrada de reclamações/petições com pedidos de extensão dirigidas a esta Corte Suprema”. (eDOC 1, p. 14-15)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 350.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, embora não haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcional a justificar o conhecimento da presente reclamação, considerando a constrição patrimonial imposta em decorrência do ato reclamado.



    Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito do reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.



    Ressalto que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 



    Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso).



    “Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75020 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso)



    Ultrapassada essa questão, passo análise do mérito.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve resumo dos fatos.



    Extrai-se dos autos que, em 22.6.2011, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 1879/2011 entre o Ministério Público do Trabalho e a Associação Educacional Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (AEADEPAR), por meio do qual a empresa comprometeu-se a:



    “1. PAGAR os salários dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme art. 459, parágrafo único, da CLT;



    2. DEPOSITAR mensalmente o montante referente ao FGTS, conforme disposto no art. 23 da Lei 8063/90. 



    3. PAGAR as verbas rescisórias devidas aos empregados dispensados/demitidos dentro dos prazos estipulados no § 6º do art. 477 da CLT; 



    4. CONCEDER intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda seis horas (CLT, art. 71, caput). 



    5. MULTA. Pelo descumprimento de cada uma das obrigações ora assumidas a empresa fica sujeita ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de R$ 200,00 (duzentos reais) por trabalhador prejudicado, por mês que for apurada a infração, devidamente atualizados pela tabela de correção dos débitos trabalhistas editada pelo TRT da 9ª Região, por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), instituído pela Lei no 7.998/90, nos termos dos arts. 5º, § 6º, e 13 da Lei no 7.347/85. a. O(A) requerido(a), reconhece expressamente que fica constituído em mora a partir do momento da constatação do inadimplemento das obrigações pelo Ministério Público do Trabalho ou pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Estipula-se, outrossim, com a expressa concordância do signatário, que os autos de infração eventualmente lavrados e/ou relatórios de inspeção firmados por auditores fiscais do trabalho ou por membros do Ministério Público do Trabalho constituirão prova bastante de eventual descumprimento das obrigações. b. O(A) requerido(a), tem conhecimento na natureza autônoma do presente termo de ajustamento e dos autos de infração eventualmente lavrados pela GRTE, bem como das respectivas multas. 



    6. A cobrança da multa não desobriga o(a) requerido(a) do cumprimento das obrigações contidas no termo. 



    7. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Gerência Regional do Trabalho e/ou pelo Ministério Público do Trabalho. 



    8. O presente Termo de Compromisso abrange todos os estabelecimentos da empresa no território nacional, em atividade ou que venha a iniciar atividade econômica, aplicável também as hipóteses em que a signatária figure na qualidade de empresa sucessora ou sucedida. 



    9. Aplica-se ao presente Termo de Compromisso o disposto nos artigos 10 e 448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica da empresa não afetará exigência do seu integral cumprimento. 



    10. O presente Termo de Compromisso de abrangência nacional, é celebrado por prazo indeterminado, produzindo efeitos legais a partir da data de sua celebração e terá eficácia de título extrajudicial, conforme disposto nos artigos 5º, § 6º da Lei 7347/85 e artigo 876 da CLT”. (eDOC 5, p. 11-12)



    A Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/PR), ao realizar ação fiscal para verificar o cumprimento das obrigações ajustadas, a pedido do Ministério Público do Trabalho, constatou irregularidades que resultaram na lavratura de 4 autos de infração ( eDOC 5, p. 45-65).



    Diante da constatação do descumprimento dos termos pactuados no TAC nº 1879/2011, foi instaurada, em 28.7.2017, a Execução de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0000001-11.2017.5.09.3365, cujo valor da causa, correspondente à multa pelo descumprimento do acordo, foi fixado em R$ 641.520,66.



    No curso da execução, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens da executada para satisfação do débito, o Ministério Público do Trabalho requereu a inclusão da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP) no polo passivo da execução a fim de que fosse reconhecida sua responsabilidade solidária com a Associação Educacional Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (AEADEPAR) pelo valor executado e pelas obrigações previstas no TAC nº 1.879/2011, considerando que a CIEADEP é instituidora e mantenedora da AEADEPAR.



    O pedido foi acolhido, em 26.6.2019, nos seguintes termos:



    “Pretende o Ministério Público do Trabalho na peça processual protocolizada em ID. 3c00dd9 (fls. 299/306) o reconhecimento da responsabilidade solidária da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP) pelo valor executado nos presentes autos e pelas obrigações de fazer consignadas no TAC nº 1.879/2011, com sua inclusão no polo passivo, argumentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos demonstram que a CIEADEP reconhece ser responsável pela Executada, embora estabeleça erroneamente como limite temporal a data de 28/04/2016.



    Destaca entendimento de que essa responsabilidade perdura até a presente data, tendo em vista a fraude perpetrada pela CIEADEP e pela AEADEPAR quando da realização da Transferência de Controle Societário.



    Aduz, também, que os fatos ensejadores da presente execução, descritos nos autos de infrações, ocorreram no período em que a CIEADEP expressamente reconhece ser responsável pela Executada.



    Ressalta que a alteração na estrutura jurídica da executada não afeta a exigência do integral cumprimento do TAC nº 1.879/2011, nos termos da cláusula 9ª do referido ajuste.



    Por entender que os documentos apresentados pelo Exequente e colacionados aos autos se mostram suficientes para demonstrar que estão presentes os requisitos do Art. 2º, § 2º da C.L.T., defiro o requerimento de ID. 3c00dd9 (fls. 299/306) e DECLARO a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná - CIEADEP integrante do mesmo grupo econômico da Executada e, por isso, deve responder solidariamente pelo débito em execução nestes autos.



    Nos termos do Art. 765, da C.L.T., em regime de tutela de urgência, determino as seguintes providências:



    a] Inclua-se no polo passivo desta ação e cite-se para pagamento a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná - CIEADEP - CNPJ.: 78.552.817/0001-60;



    b] Realizem-se os procedimentos de bloqueios de valores e/ou ativos financeiros de titularidade do devedor, utilizando-se o convênio BACENJUD;



    c] UTILIZEM-SE os demais convênios disponíveis para consulta, arresto e indisponibilidade de outros bens de propriedade do devedor, com prioridade para o RENAJUD e CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens)”. (eDOC 7, p. 33-34; grifo nosso)



    Em 19.7.2019, a CIEADEP foi citada no âmbito da execução (eDOC 7, p. 70).



    Na sequência, foram realizados diversos atos expropriatórios como bloqueio de valores em contas correntes de sua titularidade e penhora de imóvel localizado a Rua Rio Tejo, 1298, Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, avaliado em R$ 3.825.789,91 (eDOC 7, p. 152).



    Realizado leilão em 4.5.2020, o bem não foi arrematado (eDOC 8, p. 70). Foram então designadas novas datas para o leilão: 15.4.2021 (primeira hasta) e 27.4.2021 (segunda hasta).



    Diante da referida designação, a CIEADEP peticionou nos autos, em 1º.2.2021, defendendo, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Na ocasião, afirmou que desde dezembro de 2015 transferiu o controle societário da AEADEPAR e de todas as sua mantidas, inclusive a FACEL, à empresa Gesa Consultoria de Negócios Ltda. Requereu também a suspensão da hasta pública do imóvel de matrícula nº 7.780 do registro de imóveis de Fazenda Rio Grande, PR, marcado para ocorrer em 15.4.2021(eDOC 8, p. 228-233, e eDOC 9, p. 1-7)



    O pleito da CIEADEP foi indeferido nos seguintes termos:



    “Pretende a devedora Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná, CNPJ: 78.552.817/0001-60, exclusão da lide sob fundamento de ser parte ilegítima para responder a Execução. Intimado o MPT apresenta oposição em ID d170cb8. É o relatório. 



    Passo à análise 



    A responsabilidade da peticionante foi atribuída pela decisão de ID 2f2119c, a qual reconheceu existência de grupo econômico entre as devedoras, tendo sido citada para pagamento em 19/07/2019 (ID 213e155). Inerte na ocasião, o Juízo procedeu em medidas expropriatórias, as quais culminaram na penhora do imóvel matriculado sob n.º nº 7.780 perante o CRI de Fazenda Rio Grande. 



    Do auto de penhora, constata-se que a avaliação do bem contempla a totalidade do crédito, ora buscado, então, procedeu-se na intimação da peticionante, em 29/10/2019, acerca da penhora do imóvel e nomeação de depositário, conforme se contata no documento de ID 100322e. 



    O art. 884 da CLT dispõe que poderá o executado apresentar Embargos à Execução no prazo de 5 dias a contar da penhora dos bens, neste caso da ciência do ato, qual seja: 29/10/2019, contudo transcorrido o prazo sem oposição, conforme certificado em ID bdc5613.



    Não bastasse isso, o art. 795 da CLT prevê que somente serão consideradas nulidades se houver manifestação do interessado na primeira oportunidade de falar aos autos.



    No caso em comento, tal oportunidade ocorreu ainda na citada citação, em 19/07/2019.



    Desta forma, por qualquer ângulo que se analise, constata-se intempestiva a insurgência da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná, pelo que, mantenho os atos expropriatórios até o momento realizados, bem como manutenção do leilão designado”. (eDOC 10, p. 62-63)



    Após a realização de diversos leilões infrutíferos, o imóvel matriculado sob nº 7.780 no Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande/PR foi alienado por venda direta, pelo valor de R$ 1.339.026,17, sendo o sinal fixado em R$ 334.756,61 e o saldo dividido em 30 parcelas de R$ 33.475,66. (eDOC 13, p.40-41)



    Diante da notícia da alienação, foram averbadas dezenas de penhoras e reservas de crédito referente a outras condenações trabalhistas da AEADEPAR e da CIEADEP nos autos da execução do TAC.



    Considerando tratar-se de “grandes devedoras”, o Juízo da Divisão de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região instaurou, em 2.6.2023, o Regime Especial de Execução Forçada (REEF0, nos seguintes termos:



    “1 - Considerando tanto a manifestação do MPT, como dos terceiros interessados e ainda o retro certificado, constata-se que as demandadas tratam-se de grandes devedoras neste E. Regional, nos termos do art. 21 da RA 41 /2023. 



    2 - Considerando, ainda, que compete a esta Divisão instauração do Regime Especial de Execução Forçada - REEF quando encontrada tal situação, nos termos do inciso III do § 1º do art. 21 da mesma norma, instaura-se o procedimento em face das devedoras. 



    3 - SOLICITE-SE às Varas do Trabalho o envio de certidões de crédito até o dia 31/06/2023, para habilitação na reunião das execuções, conforme estabelecido no art. 156 do Provimento CGJT n. 1, de 19 de agosto de 2022.



    4 - A atualização da conta deverá observar o prazo supra. 



    5 - Salvo na hipótese de Vara recusante (§ 3º do art. 154 Provimento CGJT n. 1), as Unidades Judiciárias deverão sobrestar as demandas contra as rés, com lançamento no PJE de sobrestamento por “reunião de execução”, em relação às quais ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos do art. 26 da RA 41 /2023. 



    6 - Após o prazo acima estabelecido, deverá este Núcleo de Apoio à Execução elaborar uma planilha consolidada dos créditos”. (eDOC 14, p. 114)



    No curso da execução, a CIEADEP, em razão de tratativas realizadas em juízo, comprometeu-se a celebrar acordos para pagamento dos débitos, o que de fato vinha sendo feito.



    Em 3.7.2024, diante da quitação do valor da multa executada nos presentes autos, referente ao descumprimento do TAC, o Juízo determinou sua exclusão da planilha consolidada de débitos, mantendo o prosseguimento dos autos até a quitação dos valores remanescentes habilitados nos autos. (eDOC 17, p. 93)



    Em 15.8.2025, a CIEADEP apresentou petição com observações sobre a relação de processos reunidos nestes autos, bem como trouxe ao conhecimento do Juízo outros processos que, segundo alega, também deveriam integrar a referida relação, mas não foram incluídos. Na ocasião relacionou:



    1) De início, cabe destacar que muitos processos constantes nestes autos são cobranças originárias em face da empresa Executada SOCIEDADE PARANAENSE DE ENSINO E INFORMÁTICA – SPEI e nos autos do processo n° 0000871-57.2022.5.09.0010 foi localizado um imóvel que irá para leilão e Vossa Excelência deve analisar e trazer o valor do crédito da venda deste imóvel para estes autos;



    2) Processos em que foi feito acordo e já se encontram quitados (14);



    3) Processos em que foi feito acordo e estão em fase de pagamento (7);



    4) Processos que constam em segredo de justiça e a ora peticionante não conseguiu ter acesso para analisar a situação dos autos (1);



    5) Processo não encontrado (acusa como numeração errada) e a ora peticionante não conseguiu ter acesso para analisar a situação dos autos (1);



    6) Processos que necessitam aguardar o desfecho final do julgamento do RE 1.387.795/MG pelo STF (33); 



    7) Processos em que a peticionante CIEADEP não faz parte do litígio (84); 



    8) Processos em que a CIEADEP foi formalmente excluída da relação (9); 



    9) Processos de prescrição intercorrente (3);



    10) Processos em que há necessidade de verificação de duplicidade de valores condenatórios, em razão da constatação de repetição dos nomes das Partes no ajuizamento das ações autônomas e as do Sindicato (2); 



    11) Processo em que a citação é nula, por ter ocorrido num endereço da cidade de São Paulo, e por ser matéria de ordem pública (1); 



    12 )Processos ordinários em que houve limitação temporal de responsabilidade da CIEADEP (2); 



    10) Demais processos ordinários em que ficou determinada a sua responsabilidade e que oportunamente serão listados para tratativas de acordo conforme a disponibilidade financeira da CIEADEP de poder honrar os compromissos (31). (eDOC 19, p. 96)



    Na sequência (25.8.2025), o Juízo da execução proferiu decisão determinando a penhora de créditos do devedor em mãos de terceiros, referente aos valores mensais que a Convenção recebe das igrejas filiadas, determinando que o valor da “mensalidade” (2% da receita mensal) seja depositada em conta vinculada ao juízo. 



    Na mesma decisão, reconheceu a existência de sociedade de fato entre a CIEADEP e suas igrejas filiadas, as quais teriam cooperado para ocultação patrimonial, motivo pelo qual determinou a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, bem como a sua averbação nos imóveis pertencentes a mais de 240 filiadas. 



    Além disso, determinou a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor dos dirigentes da CIEADEP. 



    Confira-se trechos da referida decisão:



    “Em 02/06/2023 foi instaurado o REEF contra a AEADEPAR - Associação Educacional das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná e a CIEADEP - Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná,  em razão das inúmeras execuções contra as mesmas. 



    Em reunião presencial no dia 28/08/23 (conforme consta no Id. 014913e), os procuradores da CIEADEP informaram o interesse em resolver amigavelmente o pagamento das execuções e afirmaram estar pagando o valor mensal de aproximadamente R$285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) em acordos. 



    Em 19/12/23, na manifestação do Id. f8e2637, a executada listou os processos que tinha interesse em compor e processos cuja responsabilidade foi excluída ou que ainda pendia decisão sobre sua responsabilidade.



    Em 23/10/2024, houve a informação de que a executada estava pagando em torno de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) em acordos mensalmente e que já havia quitado cerca de 45 acordos. 



    Ocorre que, desde então, diversos exequentes manifestaram interesse na realização de acordos. Contudo, a executada não entrou em contato ou sequer manifestou interesse em buscar uma solução para as demais execuções. 



    Diante disso, novos requerimentos foram realizados solicitando a continuidade da execução (Ids. ac16363, 9102004, e1efd90). Consequentemente, este juízo intimou os exequentes habilitados no processo piloto para que se manifestassem sobre o interesse no prosseguimento do feito (Id. 8bc6869). 



    Com a manifestação destes, a executada trouxe a informação da quitação de mais 13 acordos e 7 acordos em pagamento (Id. 70f8a50). No mais, reiterou informações já prestadas em 2023 (Id. f8e2637).



    Com mencionadas manifestações, vieram os autos conclusos.



    Pois bem. 



    Apesar dos acordos pagos, na planilha desta reunião de execuções - juntada no Id. 87a3102 - se verifica ainda a existência de cerca de 161 execuções pendentes de pagamento, somando uma dívida de mais de R$50 milhões.  



    Conclui-se, portanto, que o pagamento mensalmente feito na atualidade, infelizmente se faz ínfimo face à dívida consolidada neste REEF, bem assim que, no ritmo atual, a estimativa é de transcurso de mais de 15 anos para a resolução de todos os créditos. 



    Considerando a natureza alimentar e preferencial dos créditos trabalhistas, além da informação nos autos por parte da Executada, de que não possui interesse em realizar acordos com outros exequentes além dos já mencionados no Id. 70f8a50, inadmissível manter a situação atual. 



    Primeiramente, importa ressaltar que, apesar da CIEADEP reconhecer a dívida de apenas parte das execuções aqui reunidas, a decisão de 26/06 /2019 (Id. 2f2119c) reconheceu a responsabilidade da CIEADEP em todas as execuções contra a AEADEPAR, em razão de fazer parte do mesmo grupo econômico devendo, portanto, responder pelos débitos em execução nesta Reunião. 



    Citada para pagamento em 19/07/2019 (Id. 213e155), a segunda Executada permaneceu inerte. Em 29/10/2019 foi intimada da penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob nº 7.780 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande (Id. ffcca65), penhora esta que garantiu o valor total da execução à época. Transcorrido o prazo para opor Embargos à Execução  sem qualquer manifestação da Executada (conforme Certidão de Id. bdc5613), seguiu-se a execução com a determinação de levar o imóvel à hasta pública. 



    Juntada procuração apenas em 16/07/2020 (Id. 390b2ac), mais de um ano após sua citação, tendo a mesma apresentado contestação tão somente em 01/02/2021 (Id. 5158266), ou seja: quando houve a garantia do juízo com a penhora de bem imóvel, a Executada não se opôs à imputação de responsabilidade quanto aos débitos da AEADEPAR/FACEL, precluindo assim o seu direito de discutir qualquer matéria a respeito da sua responsabilização solidária. 



    Ressalta-se, ainda, que a discussão a respeito da inclusão da CIEADEP não está sujeita ao tema 1232 do STF uma vez que a suspensão dos processos foi realizada em 25/05/2023 e a decisão de inclusão da segunda Executada ocorreu em 26/06/2019, momento este em que teve resguardado o seu direito de defesa e deixou precluir  in albis, em 07/11/2019, conforme certidão de I bdc5613, transitando em julgado a matéria.



    (...)



    Diante da suspeita de ocultação de bens, o que impossibilitou a utilização dos meios tradicionais de penhora e arresto de bens, fizeram-se necessárias medidas mais efetivas  para a solução deste REEF, tendo sido determinada a quebra de sigilo das contas bancárias das executadas.



    Com o retorno da pesquisa realizada, vieram os autos conclusos.



    (...)



    DA REUNIÃO DOS CRÉDITOS REFERENTES À CIEADEP